Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713277-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 70558594, pág. 177 a 180) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência ajuizada por André Augusto Fleuri de Oliveira, determinou que a Agravada autorize e forneça o exame de Pesquisa de Corpo Inteiro - PCI e a Radioterapia com Iodo 131, na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária. Nas razões recursais (ID 70558569, pág. 16), a parte Agravante alega “que no que tange à solicitação do exame de Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) e da Radioterapia com Iodo 131, verifica-se que houve a autorização da operadora de saúde, o que afasta qualquer resistência passível de justificar a atuação do Poder Judiciário. Ora, se o procedimento foi autorizado, inexiste necessidade de intervenção judicial, tornando-se manifesta a ausência de interesse processual.”. Depreende-se da análise dos autos que a decisão combatida determina o fornecimento do exame de Pesquisa de Corpo Inteiro - PCI e a Radioterapia com Iodo 131, procedimentos esses que a Agravante afirma já ter autorizado. Nesse cenário, à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto à efetiva autorização e realização dos procedimentos mencionados, para fins de análise do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator